Tribunal: TJDFT
Processo: 0709107-81.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Furto qualificado. Escalada e concurso de pessoas. Princípio da insignificância.
1 - O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Não se reconhece a insignificância da conduta se o furto é qualificado, por ser relevante o grau de reprovabilidade do comportamento. Precedentes.
2 - O decidido pelo e. STJ no tema repetitivo 1.087 - para afastar a incidência da causa de aumento do repouso noturno em crimes de furto qualificado - não impede que tal circunstância seja considerada na primeira fase e individualização da pena.
3 - Apelação não provida.